Tribunal: STF
Processo: AI 747218
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. 
   Prequestionamento. Ausência.  Princípio da Legalidade. Ofensa 
   reflexa. Precedentes.
1. Não se admite o recurso extraordinário 
   quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não 
   está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 
   356/STF.
2. O exame da ofensa ao Princípio da Legalidade encontra 
   óbice na Súmula nº 636/STF.
3. Agravo regimental não provido, com 
   aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de 
   Processo Civil.